Tribunal: TJMT
Processo: 1049724-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049724-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 405.499.171-87 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação indenizatória ajuizada buscando o pagamento de adicional de periculosidade. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos por ausência de regulamentação estadual específica. A decisão monocrática em Recurso Inominado manteve a sentença. Agravo Interno interposto pelo reclamante, sustentando que a Lei Complementar no 04/90 deveria ser aplicada, ou que a previsão constitucional e estatutária do adicional de periculosidade deveria ser reconhecida, mesmo na ausência de regulamentação específica na Lei Complementar no 389/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão expressa de adicional de periculosidade na lei que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário (Lei Complementar Estadual no 389/2010) impede o pagamento de tal verba, vedando a aplicação analógica de outras normas ou a invocação da Lei Complementar no 04/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário é regulamentada por lei específica (Lei Complementar Estadual no 389/2010), que não prevê o adicional de periculosidade em seu rol de vantagens (art. 20).

4.
Em respeito ao princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), a Administração Pública está vinculada à lei, e a ausência de previsão legal específica impede o pagamento de adicional de periculosidade, sendo vedada a aplicação analógica de normas como a Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego ou a Norma Regulamentadora 16.

5.
A Lei Complementar Estadual no 04/1990 possui aplicação residual e não se aplica ao caso, uma vez que existe estatuto específico que regulamenta a categoria dos profissionais do Sistema Penitenciário.

6.
A Súmula Vinculante no 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos com base no princípio da isonomia, se não houver previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de previsão expressa de adicional de periculosidade na lei que regulamenta a carreira específica de servidores públicos impede a concessão de tal verba, em observância ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a aplicação analógica de outras normas ou a invocação de lei geral de forma residual quando há estatuto específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC/MT no 389/2010, art. 20; LC/MT no 04/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, ARE 1202409, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; TJMT, N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022; TJMT, N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1049724-33.2024.8.11.0001

Agravante:
MARIANO JOSE DA CONCEIÇÃO

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIANO JOSE DA CONCEICAO ajuizou reclamação indenizatória em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do
pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a existência de lei específica regulamentando a carreira não impede a aplicação da Lei Complementar no 04/90, sobretudo diante da omissão quanto ao adicional de periculosidade, o qual decorre de previsão constitucional e foi reproduzido no estatuto dos agentes integrantes do sistema penitenciário.
Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 289515352/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a existência de lei específica regulamentando a carreira não impede a aplicação da Lei Complementar no 04/90, sobretudo diante da omissão quanto ao adicional de periculosidade, o qual decorre de previsão constitucional e foi reproduzido no estatuto dos agentes integrantes do sistema penitenciário.

Todavia, os profissionais do Sistema Penitenciário têm sua carreira regulamentada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual não possui previsão de adicional de periculosidade (art. 20) e, portanto, não podem se beneficiar das disposições da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e da Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja proporcionar a isonomia entre os traba
lhadores.

Em respeito
à
regra da especificidade, não se aplica

ao

presente

caso a LCE
0
4/1990, visto que esta é aplicada

apenas de forma residual, quando

não

houver

estatuto

específico que regulamente a categoria.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Adicional de periculosidade. Os profissionais do Sistema Penitenciário têm sua carreira regulamentada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual não possui previsão de adicional de periculosidade (art. 20) e, portanto, não podem se beneficiar das disposições da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e da Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja proporciona
r a isonomia entre os trabalhadores. Precedentes no STF (Súmula Vinculante no 37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019). No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04
/2024, publicado no DJE 26/04/2024).
Em respeito a regra da especificidade, não se aplica ao presente caso a LCE 4/1990, visto que esta é aplicada apenas de forma residual, quando não houver estatuto específico que regulamente a categoria. Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade
(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025